Tribunal: TJBA
Processo: 0001190-14.2009.8.05.0213
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0001190-14.2009.8.05.0213

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JOSE ADILSON ALVES TEIXEIRA

Advogado(s):
COSME VICTOR DE CARVALHO GARCIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Relator:

Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENANDO O RÉU PELA PRÁTICA DE CRIMES DE ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ESTUPRO, EM CONCURSO MATERIAL (ART. 157, § 2º, INCISO I, E ART. 213 C/C O ART. 69, TODOS DO CP) – RECURSO PLEITEANDO ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA OU REDIMENSIONAMENTO DA PENA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA – CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE – PENA QUE COMPORTA REVISÃO - RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO PARCIAL.

I -

Sentença considerando o Réu incurso nas sanções do
art. 157, § 2º, incisos I e V, e art. 213, ambos do CP
, fixando-lhe pena total definitiva de
20 (vinte) anos, 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
,
garantido
o direito de recorrer em liberdade.

II –
Recurso pleiteando absolvição por negativa de autoria
afirmando que
as provas produzidas não têm o condão de referendar os termos da condenação infligida
.
S
ubsidiariamente, afirmou que a aplicação de uma única condenação transitada em julgado utilizada como circunstância judicial (1ª fase) e reincidência (2ª fase) constitui flagrante
bis in idem
, de modo que deverão ser desconsideradas. Por derradeiro, requereu o afastamento das custas processuais
(
ID nº 54106608 - Pág. 47
).

III -
Materialidade e autoria dos crimes se encontram suficientemente provadas, através do Auto de Exibição e Apreensão
ID
54106612 - Pág. 40
e auto de entrega ID.
54106612 - Pág. 64, bem assim pelo
Auto de Reconhecimento ID.
54106612 - Pág. 12
além dos
depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante e declarações da vítima.

IV -

Nos crimes sexuais e contra o patrimônio, a palavra do ofendido, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar decreto condenatório, mormente se harmônica com as demais provas dos autos.
Precedentes jurisprudenciais
.

V –
Condenação de rigor.
pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, inciso I, do CP), após a análise das condutas à luz do art. 59 do CP, a sanção primária foi estabelecida em 06 (seis) anos de reclusão, acima do mínimo, havendo o MM Juiz, para justificar a exacerbação, considerado elevadas cinco circunstâncias judiciais
. Contudo, analisando a fundamentação ventilado pela Defesa e pelo magistrado em sua Sentença, verifico que assiste razão
ao Apelante
quando à dupla valoração da condenação pretérita à título de maus-antecedentes e reincidência (na segunda fase), além de não ter fundamentado de forma idônea o vetor relativo à personalidade do Acusado. Assim mantenho a incidência da
culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências do delito
como circunstâncias judiciais negativas, e considerando que o magistrado atribuiu o aumento de 05 (cinco) meses para cada uma, fica a pena-base fixada em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão. Já na segunda etapa, considerada a incidência da agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CP) a reprimenda é elevada em 1/6 (um sexto) passando para 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. Na derradeira etapa, reconhecido o aumento relativo ao emprego de arma, a sanção foi elevada em 2/5 (dois quintos), contudo julgando que a fração mais justa seria de 1/3 (um terço), por se tratar de apenas uma majorante, elevo a pena, agora definitiva, para
06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão
. Quanto á pena de multa, o magistrado
a quo
não fundamentou a fixação da mesma, simplesmente indicando que seriam
60 (sessenta) dias-multa
, cada um fixado no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, assim para evitar reformatio in pejus, fixo a referida multa, mais vantajosa para o Apelante que o novo cálculo adotado nesta instância revisora.

VI - Quanto ao crime de estupro (art. 213,
caput
, do CP), após a análise das condutas à luz do art. 59 do CP, da mesma forma, o magistrado fixou a pena de partida acima do mínimo e, para justificar a exacerbação, considerou elevadas as mesmas cinco circunstâncias judiciais, assim como já analisado anteriormente, verifico que assiste razão ao Apelante quando aponta a dupla valoração da condenação pretérita à título de maus-antecedentes e reincidência (na segunda fase), além de não ter fundamentado de forma idônea o vetor relativo à personalidade do acusado. Assim mantenho a incidência da
culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências do delito
como circunstâncias judiciais negativas, e considerando que o magistrado atribuiu o aumento de 07 (sete) meses para cada uma, fica a pena-base fixada em 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão. Já na segunda etapa, considerada a incidência das agravantes da reincidência e emprego de recurso que impossibilitou a defesa da ofendida (art. 61, inciso I e II “c”, do CP) a reprimenda é elevada em 1/6 (um sexto), como sustentado na Sentença, passando para
09 (nove) anos e 15 (quinze) dias de reclusão
, fixada definitivamente ante ausência de causas de aumento ou diminuição.

VII -
Por fim, considerando que as penas aplicadas a cada um dos delitos restou alterada nesta instância revisora, após o somatório decorrente do concurso material fica
JOSÉ ADILSON ALVES TEIXEIRA
condenado, nestes autos, à pena total definitiva de
16
(
dezesseis
)
anos

e

01
(
um
)
dia
de
reclusão
, a serem cumpridos em regime inicial
fechado
, na forma do art. 33, § 2º, alínea “a”, do CP, bem assim a
60 (sessenta) dias-multa
, cada um fixado no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, garantido o direito de apelar em liberdade.

VIII -

RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0001190-14.2009.8.05.0213
, provenientes da Comarca de Ribeira do Pombal/BA, figurando como Apelante
JOSÉ ADILSON ALVES TEIXEIRA
,
e, Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
DAR
PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, para redimensionar as penas aplicas, mantida a Sentença em seus demais termos.

E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.

Salvador/BA, 16 de abril de 2024.

Des. Pedro Augusto Costa Guerra - 1ª Câmara Criminal 2ª Turma

Relator